Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática de estupro de vulnerável (duas vezes) e importunação sexual (art. 217-A, caput, do Código Penal, por duas vezes, circunstanciado pelo art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal c/c art. 2o, I, da Lei 14.344/22, e art. 215-A, caput, do Código Penal, circunstanciado pelo art. 61, II, “f” do Código Penal, ambos c/c artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso III, da Lei 11.340/2006).
II. Questão em Discussão:
2. Verificar: (i) em sede preliminar, se deve ser reconhecida a nulidade da instrução por quebra de incomunicabilidade de testemunha; e (ii) no mérito, se há insuficiência de provas para condenação e se presentes as circunstâncias agravantes.
III. Razões de Decidir:
3. O art. 210 do CPP busca impedir a comunicação entre as testemunhas, a fim de não serem viciados os seus depoimentos, e não obstar que elas mantenham contato com qualquer pessoa, antes ou durante a realização da audiência 3.1. A não observância da regra da incomunicabilidade constitui nulidade relativa, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a prova de prejuízo à defesa, o que não foi demonstrado no caso concreto. 3.2. Preliminar de nulidade da instrução processual por incomunicabilidade de testemunha rejeitada.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
5. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão apresentada pela vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável. O testemunho da irmã, ocorrido mais de dez anos depois, não é suficiente para infirmar a presunção de inocência do réu. Diante da falibilidade da memória humana, do longo tempo decorrido e, também, em virtude de o tema ter sido muito conversado em família, não há como atestar, de forma indene de dúvidas, que os fatos ocorreram da forma presente em suas lembranças, e se houve, ou não, a comprovação da intenção do réu naquele fato.
6. O réu nega a autoria do crime que lhe fora imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
IV. Dispositivo:
7. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu.